Tribunal: TJPA
Processo: 0026997-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026997-72.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

APELADO: SANDRA SUELY DE SOUZA MAGALHAES, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BACELAR, TANHA CHARLE SANTA ROSA DE SOUSA, KEILA RAQUEL NUNES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA 372 DO STJ. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela massa falida do banco réu contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação à exibição de documentos com imposição de multa diária (astreintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve omissão da decisão monocrática quanto à aplicação da Súmula nº 372 do STJ; (ii) verificar a possibilidade de imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrentou diretamente a legalidade da multa cominatória, afastando a alegada omissão.

4. A Súmula 372 do STJ, embora não revogada, teve sua orientação superada pela jurisprudência mais recente e pela entrada em vigor do CPC/2015, art. 400, parágrafo único.

5. A imposição de multa diária mostra-se legítima diante da resistência injustificada da parte ao cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão em decisão que enfrentou e fundamentou a validade da imposição de astreintes em ação de exibição de documentos.

2. A aplicação da multa cominatória nas ações de exibição de documentos é compatível com o art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, superando-se, na prática, a restrição prevista na Súmula 372/STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 1.022, II; art. 400, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra a decisão monocrática de ID 25866158, proferida por esta relatoria, por meio da qual se negou provimento à apelação interposta e se manteve a sentença de origem, que condenou o banco à exibição de documentos solicitados pelas partes autoras, sob pena de multa cominatória.

A embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissão no julgado, por não ter sido enfrentado argumento ventilado na apelação quanto à aplicação da Súmula nº 372 do STJ, segundo a qual, “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. Alega que a r. decisão embargada desconsiderou referida súmula, bem como o entendimento do STJ no REsp 1.333.988/SP, invocando, por conseguinte, a necessidade de afastamento das astreintes fixadas na sentença.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar a alegada omissão, excluindo-se a multa cominatória aplicada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, observo que os presentes embargos foram opostos tempestivamente e atendem aos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do CPC, razão pela qual deles conheço.

No mérito, não lhes assiste razão.

A embargante sustenta a existência de omissão na decisão monocrática, por ausência de enfrentamento da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.”

Todavia, inexiste omissão a ser sanada. A decisão embargada analisou com profundidade a legalidade da imposição das astreintes, assentando que:

“não há qualquer irregularidade na fixação de astreintes em R$ 100,00 (cem reais) por dia, para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, estando o referido valor dentro dos critérios de razoabilidade.”

Ademais, ressaltou-se que o banco é plenamente capaz de cumprir a ordem judicial, não havendo justificativa razoável para sua recalcitrância no fornecimento dos documentos.

A Súmula 372 do STJ não foi revogada formalmente, mas o seu entendimento foi superado pela entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), que previu expressamente a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, como a multa diária (astreintes), para forçar a exibição de documentos. Dessa forma, os tribunais passaram a aplicar a multa para garantir o cumprimento da ordem de exibição, em aplicação ao art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. Nesse sentido:

Apelação cível. Ação cautelar de exibição de documentos. Produção da prova. Irrecorribilidade. Multa cominatória. Incidência. Honorários de advogados. Manutenção. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. Descabe a deliberação no que diz respeito à produção de prova na ação cautelar preparatória de exibição de documentos, por ser irrecorrível, ante a norma inserta no art. 382, § 4º, do CPC.
Considerando que o parágrafo único do art . 400 do CPC permite a imposição de medidas coercitivas para a exibição de documento, aliado ao Tema 1000 do STJ, conclui-se que está superada a tese do enunciado da Súmula n. 372 do STJ, sendo, portanto, possível a aplicação de multa cominatória nas ações de exibição de documento.
Mantém-se os honorários de advogados sucumbenciais se fixados de modo proporcional e adequado, atendendo aos parâmetros insertos no art. 85, § 2º, do CPC . APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7021869-73.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des . Isaias Fonseca Moraes, Data de julgamento: 11/07/2023

(TJ-RO - AC: 70218697320218220001, Relator.: Des. Isaias Fonseca Moraes, Data de Julgamento: 11/07/2023)

Portanto, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática embargada. Ao contrário, a fundamentação adotada é clara quanto à legitimidade da imposição de multa cominatória no caso concreto, haja vista a natureza da obrigação imposta ao banco apelante, o comportamento de resistência verificado nos autos e a necessidade de efetividade da prestação jurisdicional.

A pretensão do embargante visa, em verdade, à rediscussão do mérito, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração, conforme doutrina e jurisprudência pacificadas.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/10/2025